Tribunal: STF
Processo: RE 1279249
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo regimental interposto pela União Federal em face de decisão por meio da qual dei provimento ao recurso extraordinário por ela interposto, sob o fundamento de que o acórdão recorrido, ao julgar procedente pedido formulado pelo Estado do Ceará, usurpou a competência originária desta Corte, ex vi do art. 102, I, f, da Constituição Federal.
    Colhe-se da referida decisão o seguinte:
    “Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão no qual foi julgado procedente pedido do Estado do Ceará para que, realizados quaisquer bloqueio em contas vinculadas a convênios, empréstimos e financiamentos, a União 
    ‘[a]bstenha-se de incluir o Estado e seus gestores em cadastros de inadimplentes (CAUC, SIAFI etc.), bem como de aplicar-lhes sanções e restrições decorrentes do inadimplemento do pacto’ (pág. 15 do documento eletrônico 3). 
    [...]
    A União sustenta a incompetência absoluta da Justiça Federal para processar e julgar a ação, uma vez que 
    ‘[o] SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL tem reconhecido ser competente para julgar litígios que envolvam a União e Estado membro, quando o objeto refere-se a registro de inadimplência de Estado no Cadastro Único de Exigências para Transferências Voluntárias - CAUC, impossibilitando o repasse de verbas federais [...]’ (pág. 9 do documento eletrônico 17). 
    [...]
    A pretensão recursal merece acolhida. 
    Verifico que o entendimento do Tribunal de origem diverge da jurisprudência desta Corte, que tem percebido hipótese de conflito federativo e reconhecido a sua competência originária para processar e julgar as causas em que o Estado-membro busca que a União se abstenha de inscrever ou exclua as inscrições já realizadas em cadastros federais de inadimplência (CAUC/SIAFI)” (págs. 1 a 3 do documento eletrônico 38).
    A agravante alega em suas razões recursais que, não obstante o provimento do recurso extraordinário para se reconhecer a competência originária desta Suprema Corte, as decisões prolatadas pelo Juízo incompetente permanecem hígidas. À propósito, aduz que
    “[n]ão se desconhece que, ao regulamentar a incompetência para processamento e julgamento de determinada ação, o Código de Processo Civil traz disciplina específica para a situação de omissão do juízo acerca da manutenção, ou não, da validade dos atos decisórios praticados pelo juízo absolutamente incompetente, nos seguintes termos: 
    ‘Art. 64. A incompetência, absoluta ou relativa, será alegada como questão preliminar de contestação.
    ‘(...) § 4º Salvo decisão judicial em sentido contrário, conservar-se-ão os efeitos de decisão proferida pelo juízo incompetente até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente.’ 
    Não obstante, no caso em apreço, há uma questão de ordem pública a ser considerada, que, por sua natureza e importância, pode ser suscitada em qualquer momento processual, e que deveria levar à revogação de todos os atos decisórios anteriormente praticados. Trata-se da formulação de pedido manifestamente genérico, o que não se admite, de acordo com o art. 324 do Código de Processo Civil. Tal pedido resultou em provimento judicial – no momento ainda vigente – de caráter igualmente genérico. De fato, o autor não se dirige a uma constrição judicial específica expedida pela Justiça do Trabalho e que recairia sobre uma conta determinada e relativa a um convênio ou instrumento de cooperação congênere claramente identificado. Pelo contrário, o autor se volta, indistintamente, contra toda e qualquer constrição judicial, inclusive futuras e indeterminadas, que recaia ou venha a recair sobre uma conta vinculada a um instrumento de cooperação – ou seja, o pedido formulado pela parte autora abarca fatos incertos e futuros” (págs. 4 e 5 do documento eletrônico 42).
    Pugna, por essas razões, pelo indeferimento da petição inicial
    “com base no art. 330, § 1º, II, do CPC, com a consequente extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, I, também do CPC” (pág. 12 do documento eletrônico 42).
    A agravante pede ainda que esta Corte, subsidiariamente, caso não sejam acolhidos os motivos anteriormente expostos, anule
    “os atos decisórios, proferidos por juízo absolutamente incompetente para processar e julgar o feito, [e] se pronuncie oportunamente sobre o pedido autoral” (pág. 12 do documento eletrônico 42).
    Aduz, por fim, 
    “[a]caso não acolhidos os pedidos anteriores, que seja acolhida a argumentação de mérito veiculada em seu recurso extraordinário, reformando a decisão recorrida” (pág. 16 do documento eletrônico 42).
    É o relatório. Decido.
    Bem reexaminados os autos, entendo que a irresignação da agravante merece prosperar em parte.
    O § 4º do art. 64 do Código de Processo Civil/2015 dispõe que:
     “Salvo decisão judicial em sentido contrário, conservar-se-ão os efeitos de decisão proferida pelo juízo incompetente até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente”.
    À vista do que prescreve o citado dispositivo, impõem-se reconhecer que o provimento do recurso extraordinário, em razão do reconhecimento da usurpação da competência originária do Supremo Tribunal Federal, na espécie, não foi eficaz, visto que não houve a expressa revogação dos efeitos da decisão proferida pelo Juízo incompetente.
    Não obstante, não há de avançar-se na análise do mérito da causa, como pretende a agravante, uma vez que o recurso extraordinário não é o recurso cabível para tanto, conforme se verifica do art. 102, III, a, da Constituição Federal.
    Ante o exposto, dou provimento parcial ao agravo regimental para determinar a revogação dos efeitos das decisões anteriormente proferidas nos autos pelo Juízo incompetente.
    Publique-se.
    Brasília, 18 de novembro de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator